Tribunal: TCU
Processo: 025.604/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento da implementação do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, instituído pela Lei 14.026/2020. Segunda rodada de acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o segundo acompanhamento do TCU sobre a implementação do novo marco legal do saneamento básico (NMLSB), instituído pela Lei 14.026/2020, que alterou a Lei 11.445/2007 e outros normativos, e trouxe relevante transformação para a regulação, concorrência e estruturação da prestação dos serviços de saneamento no Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 41, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 169, inciso V, 241 e 250, incisos II e III, do Regimento Interno, e art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. considerar atendidos os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2392/2022-TCU-Plenário ; 9.2. determinar ao Ministério das Cidades que, no prazo de 90 dias, estabeleça e institucionalize metodologia e procedimentos de avaliação das condicionantes de acesso a recursos federais para ações de saneamento básico estipuladas no art. 50 da Lei 11.445/2007 e no art. 7o do Decreto 11.599/2023, estabelecendo as formas, momento e responsáveis pelas avaliações; 9.3. recomendar à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico que divulgue, quando da publicação de cada norma de referência para a regulação da prestação dos serviços de saneamento básico, o período em que será efetuada a verificação da adesão das entidades reguladoras infranacionais aos seus termos e o período em que ocorrerá a publicação da lista de entidades reguladoras infranacionais aderentes, de forma a dar maior transparência e previsibilidade aos agentes do setor de saneamento, conforme preconizam a Lei 12.527/2011, art. 8o, inciso V, e o Guia de Transparência Ativa para os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal; 9.4. recomendar ao Ministério das Cidades que priorize os investimentos que atendam a todas as condicionantes estabelecidas no art. 50 da Lei 11.445/2007, em privilégio aos atributos de coordenação e coerência da Política Federal de Saneamento Básico, conforme preconizado no Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU (Portaria-TCU 230/2014); 9.5. dar ciência à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico que o atraso na publicação da lista de entidades reguladoras infranacionais que adotam as normas de referência nacionais para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico, nos termos regulamentados pelo art. 6o da Resolução ANA 134/2022, fato materializado no caso da NR1, implica descumprimento do art. 4o-B da Lei 9.984/2000, de modo a inviabilizar a verificação da condicionante para destinação de recursos federais estabelecida no art. 50, inciso III, da Lei 11.445/2007; 9.6. dar ciência ao Ministério das Cidades e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos de que a sobreposição das competências da Funasa e do Ministério das Cidades para apoio ao saneamento rural e de municípios com menos de 50 mil habitantes, evidenciada pelas atribuições contidas no Decreto 11.468/2023, art. 1o, Anexo I, incisos II, IV e VII, e na Portaria Funasa 7.552/2022, pode configurar afronta ao princípio constitucional da eficiência administrativa e causar prejuízos à execução de programas de governo voltados a essas populações; 9.7. comunicar esta deliberação à Casa Civil e à Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados; 9.8. autorizar a AudUrbana a dar continuidade ao acompanhamento do novo marco legal do saneamento básico e a monitorar esta decisão; e 9.9. arquivar estes autos.